Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707247-45.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UIARA COSTA MATOS, CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 76565509486975), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator